Tribunal: TCU
Processo: 039.445/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16426/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU sobre os indícios de irregularidade pelo eventual descaso do governo federal para a questão ambiental e a proteção aos direitos dos indígenas; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, além de rememorar as anteriores representações correlatas, o ora representante apresentou, como o alegado indício da aludida irregularidade, a matéria veiculada na "istoedinheiro.com.br" e intitulada como "Era das Pandemias", narrando a relação das alterações ambientais globais, para, assim, solicitar o subsequente envio da presente representação ao Ministro-Relator no TCU sobre as Contas do Presidente da República, para o exercício de 2020, com vistas à observância dos arts. 228, § 1o, e 224 do RITCU, além do envio de notificação à Procuradoria-Geral da República sobre a presente representação; Considerando, contudo, que a SecexAgroAmbiental teria assinalado que as questões trazidas pelo ora representante já teriam sido objeto de outras representações junto ao TCU e não traria elemento novo sobre a suscitada irregularidade, além de ter mencionado que, no bojo do TC Processo 024.802/2020-4 , teriam sido relatadas outras quinze representações formuladas pelo ora representante, desde o início de 2019, tratando do "desmantelamento de políticas ambientais e de direitos humanos", e o referido processo teria sido julgado pelo Acórdão 8899/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, ainda, que a unidade técnica teria observado que o eventual envio da presente representação à Procuradoria-Geral da República deveria ocorrer, se for o caso, apenas após o superveniente juízo sobre a efetiva ocorrência e gravidade das supostas irregularidades; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria sugerido o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do RITCU, ao vislumbrar que não teriam sido fornecidos os novos indícios de irregularidade, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando, então, que, no presente momento, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de promover o apensamento do processo ante a similaridade entre a presente representação e a autuada sob o TC Processo 038.045/2019-2 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.445/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 038.045/2019-2 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.